Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703363-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE CARVALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória movida contra ANABB - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, pelo qual o agravante pretendia obter a suspensão da decisão da Comissão Geral Eleitoral da associação agravada, que o excluiu do processo eleitoral, no qual figurava como candidato à membro do Conselho Deliberativo. Após narrar o objeto do recurso e resumir a causa de pedir deduzida nos autos de origem, o agravante reitera a argumentação deduzida na petição inicial, visando obter a tutela de urgência indeferida pela decisão agravada. Defende a suspeição da coordenadora da Comissão Geral Eleitoral, Sra. Aline Pereira, argumentando que é funcionária subordinada a dirigentes da associação que também concorriam à eleição, além de ser é advogada pessoal do candidato que representou pela exclusão do agravante das eleições, e vice presidente de outra associação comandada pelo mesmo candidato. Afirma que “...a suspensão imediata da decisão proferida sob o comando da Dra. Aline Pereira, investida de suas funções como Coordenadora da CGE se impõe como medida urgente e necessária para resguardar a integridade do processo eleitoral. Esta suspensão deve ser acompanhada de uma revisão completa dos atos praticados sob sua coordenação, em especial aqueles relacionados à denúncia apresentada pelo Sr. Valmir Camilo e à subsequente exclusão do Agravante”. Aduz que a decisão agravada ignorou, ainda, a alegação de vícios na composição da Comissão Geral Eleitoral, que era formada por funcionários subordinados hierarquicamente a membros da direção da ANABB, o que teria carretado conflito de interesses e comprometido a imparcialidade e a lisura do processo eleitoral, em violação ao art. 9o da Lei no 9.784/1999. Defende que a decisão recorrida também não levou em conta a demonstração de cerceamento do seu direito de defesa, diante da concessão de prazo exíguo de 2 (dois) dias para apresentar defesa e da inexistência de instância recursal para desafiar decisões da Comissão Geral Eleitoral, que restou extinta de forma prematura, sem que fosse franqueado ao agravante o direito de recorrer da sua exclusão ao pleito, em afronta ao disposto no art. 2o da Lei no 9.784/1999, e no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Sobre o tema, alega que “...em conformidade com o Art. 25-Inciso II do Estatuto e o Art. 33-Inciso II do Regimento Interno da ANABB, apelou para o Colegiado do Conselho Deliberativo. Surpreendentemente, seu pedido de recurso, devidamente assinado por 1/3 do Conselho Deliberativo, não foi acatado pelo Presidente do Conselho, Sr. Claudio Zucco. É imperioso ressaltar que o Sr. Zucco integra o mesmo grupo político do Sr. Valmir Camilo, evidenciando um claro conflito de interesses e descumprimento flagrante do Estatuto e do Regimento Interno da ANABB.” Quanto aos motivos que resultaram na sua exclusão das eleições da ANABB, que dizem respeito à divulgação de informações reputadas falsas a respeito da confiabilidade do processo eleitoral, e de ofensa pessoal por acusação infundada contra candidato concorrente, alega que as afirmações divulgadas pelo recorrente na internet são legítimas pois fundadas em documentos e notícias de domínio público, além de destacar que sempre divulgou as fontes das informações relatadas. Especifica as fontes que alega sustentar as informações divulgadas pelo agravante durante o processo eleitoral, e destaca que “...em nenhum momento, o Agravante proferiu ofensas pessoais ao Sr. Valmir Camilo ou a quaisquer outros envolvidos. Suas publicações limitaram-se a comentar fatos públicos e notórios, sempre com o devido respaldo documental.” Assevera que a exclusão do agravante do processo eleitoral, sob o fundamento de que disseminou notícias falsas, é arbitrária e desproporcional, tecendo considerações para corroborar as acusações realizadas em face do outro candidato, Valmir Camilo, por suposta fraude em contratos de seguro, mediante destaque a fatos ocorridos durante o período em que o mesmo foi excluído da associação, no ano de 2023. Defende que a Comissão Geral Eleitoral também adotou como fundamento da decisão impugnada uma representação apresentada ao Ministério Público, reclamando acerca da regularidade do processo eleitoral. Aduz que o pedido de apuração era fundado e que foi subscrito por outros 21 (vinte e um) Conselheiros da ANABB, e argumenta que “...a CGE agiu de forma discriminatória ao acusar o Agravante de assinar uma representação protocolada no MPFDF. Esta representação, assinada por 21 Conselheiros, não foi objeto da denúncia do Sr. Valmir Camilo. A CGE não fez qualquer abordagem sobre outros candidatos que também assinaram a representação, evidenciando um tratamento seletivo e parcial”. Afirma que o objetivo do recurso é a preservação dos princípios fundamentais que regem os processos administrativos e eleitorais, com destaque para o princípio da moralidade administrativa, com amparo no art. 37 da Constituição Federal, defendendo que deve ser observado pelas associações civis, especialmente em atos que envolvem direitos fundamentais, como a participação democrática. Defende a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...é incontestável que a manutenção da exclusão do Agravante do processo eleitoral representa um risco real e iminente de danos irreparáveis à representatividade democrática da ANABB. A desconsideração da vontade de 4.809 associados, expressa através do voto, configura uma afronta aos princípios democráticos e à própria razão de ser da associação. A concessão da tutela de urgência é, portanto, medida imprescindível para preservar a legitimidade do processo eleitoral e a confiança dos associados na instituição.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja decretada a suspensão da decisão da Comissão Geral Eleitoral que procedeu à exclusão do agravante do processo eleitoral da ANABB, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 68405365. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de melhor dilação probatória, e de indispensável contraditório. Quanto à probabilidade do direito vindicado liminarmente, verifica-se que, para além de demandar melhor apuração a alegada ilegalidade da decisão da Comissão Geral Eleitoral, que excluiu do agravante do processo eleitoral da ANABB, é necessário destacar, frente à argumentação sustentada no recurso, que a irresignação não envolve decisão proferida em processo administrativo, regido pela Lei no 9.784/1999, em processo judicial ou em eleições públicas. Trata-se de processo eleitoral de entidade associativa privada, que deve ser regido pelos atos normativos internos da entidade, de modo que a pretensão deduzida em juízo deve ser apreciada com aparo nas normas que fundamentam a decisão da Comissão Geral Eleitoral, que se remete ao Estatuto Social, ao Código de Ética e ao Regulamento das Eleições da ANABB. Também é necessário registrar que, em uma primeira vista, não se verifica o alegado cerceamento de direito de defesa previsto nos atos normativos da associação. Pelo que consta da decisão impugnada nos autos de origem, o prazo de 2 (dois dias) para apresentação de defesa representa prazo complementar concedido pela Comissão Geral Eleitoral, a pedido do próprio recorrente. Foi apresentada defesa, reputada tempestiva, e os argumentos sustentados pelo agravante perante aludida comissão foram levados em consideração nos fundamentos da decisão que o excluiu da eleição associativa. E, apesar de o agravante alegar que foi impedido de recorrer dessa deliberação, trata-se de argumento contraditório, pois consta das razões recursais a afirmação de que houve a interposição de recurso de acordo com as normas regimentais, mas que a irresignação foi desprovida pelo Conselho Deliberativo, confira-se: “Não bastasse o cerceamento de defesa pela CGE, o Agravante, em conformidade com o Art. 25-Inciso II do Estatuto e o Art. 33-Inciso II do Regimento Interno da ANABB, apelou para o Colegiado do Conselho Deliberativo. Surpreendentemente, seu pedido de recurso, devidamente assinado por 1/3 do Conselho Deliberativo, não foi acatado pelo Presidente do Conselho, Sr. Claudio Zucco. É imperioso ressaltar que o Sr. Zucco integra o mesmo grupo político do Sr. Valmir Camilo, evidenciando um claro conflito de interesses e descumprimento flagrante do Estatuto e do Regimento Interno da ANABB.” (ID 68385873 - Pág. 12) Também não se mostra relevante a alegação de que todos os membros do Comissão Geral Eleitoral eram subordinados hierarquicamente a membros da direção da ANABB, acarretando conflito de interesses e comprometido a imparcialidade e a lisura do processo eleitoral. Trata-se de alegação abstrata que não aponta vínculo específico entre os membros da comissão e dirigentes ou outros candidatos, ou mesmo qualquer indício de conluio ou imparcialidade dos membros eleitos de acordo com as normas internas, sendo que a participação de três funcionários da associação na Comissão Geral Eleitoral representa regra expressa no art. 3o do Regulamento das Eleições da ANABB, in verbis: “Art. 3o A CGE será composta, no mínimo, por 3 (três) funcionários da ANABB 29 indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo, 30 constituída, nomeada e instalada com, pelo menos, 45 dias de antecedência do 31 período eleitoral.” (ID 220261360) O único questionamento específico de suspeição sobre membros da Comissão Geral Eleitoral apontado pelo agravante diz respeito à coordenadora Aline Pereira, sustentada sob alegação de que é funcionária subordinada a dirigentes da associação que também concorriam à eleição, além da afirmação de que é advogada pessoal do candidato que representou pela exclusão do agravante das eleições, e vice presidente de outra associação comandada pelo mesmo candidato. Apesar de relevante a alegação de vínculo profissional entre a referida coordenadora e o candidato que representou pela exclusão do agravante, a aferição da relevância dessas circunstâncias, e de eventual suspeição ou impedimento para deliberar sobre a representação, é matéria que demanda dilação probatória sobre ao legado vínculo pessoal e análise exauriente das regras interna da ANABB, a respeito da composição e atribuições do órgão Comissão Geral Eleitoral, o que deve ser realizado sob o crivo do contraditório. É necessário observar, contudo, que apesar de ter participado da deliberação, não coube à referida coordenadora a decisão que excluiu o agravante das eleições da associação, tratando-se de deliberação fundamentada da Comissão Geral Eleitoral, proferida por unanimidade, de modo que mesmo que acolhida a arguição de suspeição, com a anulação do respectivo voto, subsistiria a decisão proferida pelos demais membros do colegiado. Por fim, também não se verifica ilegalidade manifesta nos fundamentos adotados para exclusão do agravante das eleições associativas, amparados em dispositivos do Estatuto Social, do Código de Ética e do Regulamento das Eleições da ANABB, que tratam do dever de zelar pela imagem e boa reputação da associação, e que vedam aos candidatos, sob pena de exclusão do pleito, a veiculação de ofensas pessoais a outros candidatos ou dar causa a situações que comprometam a legitimidade do processo eleitoral. E pela análise dos autos, ao menos nessa análise preliminar, apura-se que, durante o pleito, o agravante divulgou aos associados informações reputadas falsas, com suposto objetivo de criar descrédito à legitimidade das eleições associativas, afirmando, dentre outros pontos, que haveria parcialidade da Comissão Geral Eleitoral, pelo fato de ser integrada por funcionários da ANABB, de acordo com o previsto no art. 3o do Regulamento das Eleições, além de noticiar ameaças, questionar a lisura da forma de escrutínio, apresentar informações tidas como falsas sobre habilitação dos associados para votação, e a acusar dirigentes e a empresa contratada para auditoria das eleições de fraude no pleito de 2019. Também se constata a existência de ofensa pessoal ao candidato Valmir Camilo, que representou pela exclusão do agravante das eleições, pois o recorrido veiculou mensagem pública em redes sociais acusando o concorrente e ter praticado ilegalidades na contratação de seguros pela ANABB, que teriam resultado em prejuízos milionários à associação. Tais constatações, ao menos em tese, representam justa causa para a exclusão da candidatura do recorrente, de acordo com as normas regimentais invocadas pela Comissão Geral Eleitoral, considerando os indícios de falsidade das acusações divulgadas pelo agravante. Com efeito, apesar de o recorrente alegar que as informações divulgadas estariam comprovadas por atos da associação e notícias relacionadas, mostra-se coerente, em uma análise prefacial, a conclusão da Comissão Geral Eleitoral, de que se trata de acusações sabidamente falsas, pautadas em documentos e notícias descontextualizadas, sobre apurações realizadas sobre supostas fraudes nas eleições da ANABB em 2019 e sobre ilegalidades na contratação de seguros sob a gestão do candidato Valmir Camilo. Isso porque a decisão de exclusão do agravante das eleições fundamenta objetivamente a conclusão de que a inexistências dessas irregularidades já haviam sido definitivamente constatadas por decisões proferidas em processos judiciais e em inquéritos policiais, o que seria público, notório e de conhecimento do agravante, que ocupava o cargo no Conselho de Deliberação da ANBB durante as apurações. Diante dessas constatações, e sem que haja uma apuração mais rigorosa dos fatos articulados pelo agravante na fase instrutória do processo, mediante ampla dilação probatória, não se verifica relevância nas alegações sustentadas no recurso, no sentido de que seria tendenciosa a decisão proferida pela Comissão Geral Eleitoral, ou de que as acusações apresentadas pelo agravante contra o processo eleitoral e contra outro candidato seriam legitimas e dotadas de fundamento. Nesse contexto, não se verifica demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade na decisão que excluiu o agravante das eleições associativas, o que afasta a probabilidade do direito vindicado em sede de tutela de urgência, mostrando-se indispensável oportuna instrução probatória e a garantia do contraditório e da ampla defesa à agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator